Tribunal: TCU
Processo: 047.822/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6381/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Adalberto Navair Diamante (Prefeito Municipal no período de 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de compromisso de registro Siafi 662303, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Marcelândia (MT), e que tinha por objeto o instrumento descrito como " Ações de Socorro e Assistência - incêndios urbanos e rurais ", vigente de 30/8/2010 a 29/6/2011, tendo o tomador de contas apontado prejuízo no valor de R$ 124.200,00; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 59 a 61) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 62, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado), dos quais são colhidas as seguintes conclusões i) o responsável foi citado devido à não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos repassados por força do Termo de compromisso de registro Siafi 662303 em razão da não apresentação de documentos que evidenciassem a execução e o atingimento dos objetivos de alguns dos serviços previstos no plano de trabalho; ii) os documentos exigidos na prestação de contas pelas normas foram apresentados pelo responsável em 17/11/2011 (peça 5); e iii) não havia previsão nos normativos que regulamentaram o ajuste de que fossem apresentadas fotografias, como exigido pelo Ministério; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Adalberto Navair Diamante (CPF: XXX.823.451-XX); b) julgar regulares com ressalvas as contas do responsável Adalberto Navair Diamante (CPF: XXX.823.451-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-se lhe quitação; c) informar ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento Regional a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 047.822/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adalberto Navair Diamante (XXX.823.451-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Reginaldo Alves (15508/OAB-MT), representando Adalberto Navair Diamante. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.